Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0736792-10.2018.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, AFONSO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, DULCE MARIA RODRIGUES DA SILVA, FELIPE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. QUESTÃO DE DIREITO. ELEMENTOS SUFICIENTES. DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MUTUÁRIOS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. FALSIDADE CONTRATUAL. DECLARAÇÃO. AUTOS DISTINTOS. HIGIDEZ PACTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS. 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NORMATIVA. OBRIGAÇÃO E CONTRAPRESTAÇÃO. DESPROPORCÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO. MORA EX RE. AFASTAMENTO. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no artigo no 1.010 do Código de Processo Civil (CPC), não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Inexiste cerceamento ao direito de defesa em inadmitir produção de prova, tal como a perícia grafotécnica, se a causa versa sobre questão de direito ou se os elementos dos autos são bastantes para o desate da querela. 3. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Falsidade contratual declarada em autos distintos não tem o condão, por si só, de comprometer a higidez do instrumento negocial no qual se fundamenta a pretensão monitória autoral. 5. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal. 6. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória (MP) 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP 2.170-36/2001. 7. Para se permitir a revisão contratual motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a obrigação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente. 8. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual. 9. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou o comando sumulado 472, assim redigido: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” 10. Consoante os ditames do art. 397, caput, do Código Civil, caso a incumbência imputada ao devedor seja certa, líquida e com vencimento pré-estabelecido, aplica-se, em regra, ao aludido débito juros de mora (ex re) a partir de seu vencimento. Irrogada ao devedor, contudo, a obrigação de adimplemento de montante constante de planilha de atualização apresentada juntamente com a petição inicial, afasta-se, sob pena de enriquecimento sem causa do credor, a incidência dos comandos do aludido preceptivo, não havendo se falar em quaisquer outros acréscimos ao montante delimitado no édito guerreado. 11. Recursos não providos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, 156, 369, 370, caput, e 378, todos do CPC, 39 e 51, ambos do CDC, bem como aos enunciados 381 e 539, ambos da Súmula do STJ, e 151 da Súmula do STF, sustentado a ocorrência de cerceamento de defesa, em face do indeferimento da prova pericial necessária para averiguação da regularidade do contrato objeto da ação, especialmente se os juros foram aplicados corretamente, se está havendo usura, se houve cobrança irregular de comissão de permanência, dentre outras nulidades. Pedem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 156, 369, 370, caput, e 378, todos do CPC, 39 e 51, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (imprescindibilidade da realização de prova pericial para atestar a regularidade do contrato firmado) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não deve transitar o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF" (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 381 e 539, ambos da Súmula do STJ, e 151 da Súmula do STF, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030